Tribunal: TJDFT
Processo: 0727139-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Lesão corporal e ameaça. Manifestação posterior do Ministério Público. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Integridade física da ofendida.

1 - Ilegal a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, na audiência de custódia (precedentes do c. STF e e. STJ). No entanto, havendo manifestação posterior do Ministério Público pela prisão cautelar tem-se suprido o vício da falta de prévio requerimento.

1 – Nos crimes de violência familiar contra a mulher justifica-se a prisão preventiva quando indispensável para garantir a execução das medidas protetivas e, ainda, para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (CPP, art. 313, III).

2 - A gravidade concreta dos crimes – lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico e familiar –, somada ao histórico de crimes de violência doméstica, demonstra a periculosidade do paciente e o risco à integridade da vítima e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para preservar a integridade física e psíquica da vítima.

3 - Ordem denegada.